Tribunal: TJSP
Processo: 1500690-42.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500690-42.2018.8.26.0545, da Comarca de Piracaia, em que é apelante GABRIEL
HENRIQUE MELO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para absolver Gabriel Henrique Melo Silva da prática do delito previsto no artigo
33, "caput", da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP.
Expeça-se alvará de soltura. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500690-42.2018.8.26.0545 -Voto no 23.944
2
Apelação Criminal no 1500690-42.2018.8.26.0545
Apelante: Gabriel Henrique Melo Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Piracaia
Voto no 23.944 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Judicial da Comarca de Piracaia, Gabriel Henrique Melo Silva foi condenado
como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei no 11.343/06,
a 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
583 dias-multa, no piso, negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 224/237).
Inconformado, Gabriel apelou requerendo a redução as
penas (fls. 280/283).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela conversão do julgamento em diligência, para que o laudo de
exame químico-toxicológico seja juntado aos autos, dando-se vista às partes para
manifestação (fls. 301/302).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 23 de dezembro de
2018, por volta de 10h30min, na Rua Cinco, no 70, Comarca de Piracaia, Gabriel
Henrique Melo Silva guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, nas
imediações de um estabelecimento de ensino, 33,8g de “crack”, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Na ausência de comprovação da materialidade do
delito, a absolvição do réu se impõe.
Com efeito, as drogas apreendidas constaram do auto
de exibição e apreensão de fls. 20/21.
Realizada constatação preliminar, verificou-se que as
substâncias apreendidas se assemelhavam à “Crack” e à maconha (fls. 22/23).
Durante
a
instrução
processual,
o
Magistrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500690-42.2018.8.26.0545 -Voto no 23.944
3
determinou a expedição de ofício à Delegacia de Polícia de Piracaia (fls. 107) para
que fosse juntado aos autos o exame químico-toxicológico, mas tal providência não
foi cumprida pela autoridade policial.
Ao final da instrução, foi proferida sentença,
reconhecendo a materialidade do delito descrito na denúncia, com base no boletim
de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória,
relatório final do Delegado de Polícia, oitiva das testemunhas e interrogatório do réu
(fls. 225).
Entretanto, não foi juntado aos autos laudo definitivo,
realizado através de exame químico-toxicológico nas substâncias apreendidas,
presumivelmente mais complexo e necessário para a comprovação da materialidade
do delito de tráfico de drogas.
Embora o laudo de constatação da natureza e
quantidade da droga seja suficiente para a lavratura do auto de prisão em flagrante, a
teor do disposto no artigo 50, § 1o, da Lei de Drogas, a materialidade só se
comprova com a elaboração do laudo definitivo, conforme previsão do § 2o do
referido artigo 50 do mesmo diploma.
O
laudo
toxicológico
definitivo,
portanto,
é
imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas,
tanto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser obrigatória a
realização do referido exame pericial (HC no 399.159/SP).
Sendo assim, não comprovada a materialidade do
delito descrito na denúncia, não resta alternativa senão a absolvição do réu com base
no artigo 386, inciso III, do CPP.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso para absolver Gabriel Henrique Melo Silva da prática do delito previsto no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso III, do
CPP. Expeça-se alvará de soltura.
IVO DE ALMEIDA
Relator